Tribunal: TJMT
Processo: 1009791-23.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009791-23.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (APELANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (APELANTE), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RELATIVO DE PENHOR RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, ALONGAMENTO DA DÍVIDA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OUTROS – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não pode a parte em face da prevalência da segurança jurídica e estabilização dos limites da lide a parte, em sede do recurso de apelação modificar a causa de pedir e pedido, por constituir notória inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

Não se verifica nos autos nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código do Processo Civil, sendo inviável a condenação de multa por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009791-23.2019.8.11.0003

APELANTE: MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES E OUTROS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES
e
ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Relativo de Penhor Rural no. 1009791-23.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, pugnam, inicialmente, pela manutenção do benefício da assistência judiciária e ainda requerem a prioridade na tramitação do feito, haja vista a Sra. Maria Evanice ser idosa.

No tocante ao mérito, aduzem que o contrato originário objeto da lide refere-se a crédito rural, razão pela qual explicam sua origem, conceitos, base legal e objetivo.

Ato contínuo, almejam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, de modo que requerem, em suma: (i) a revisão contratual da Cédula no. 40/01316-2, com o afastamento da mora e redução de taxas limitadas ao patamar indicado pelo Conselho Monetário Nacional; (ii) alongamento da dívida rural, conforme o plano do perito a ser recalculado; (iii) a abstenção de inscrever ou manter os requerentes nos cadastros restritivos de crédito; (iv) o afastamento dos efeitos da mora, como a manutenção dos autores na posse do imóvel dado em alienação fiduciária; (v) a inversão do ônus da prova; e (vi) a repetição do indébito do Credito Rural da Cédula no. 40/01316-2 e a inversão da sucumbência (Id 89411045).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da estabilização objetiva da demanda e da dialetividade, bem como em razão da inovação recursal. Ainda, preliminarmente, suscitam a ilegitimidade passiva, uma vez que os pedidos formulados pelos apelantes não guardam relação jurídica com a operação securitária desenvolvida pela apelada.

No mérito, argumentam acerca da inexistência de cobertura securitária no seguro de penhor rural para o evento morte do segurado. Explicam que o seguro contratado foi para assegurar o bem dado em garantia por empréstimo consubstanciado em cédula de crédito rural assumido junto ao Banco do Brasil, que por sua vez não se confunde com seguro prestamista ou de vida.

Aduzem acerca da má-fé processual, haja vista a postulação de 05 (cinco) ações judiciais na mesma Comarca, sendo que em cada uma das ações os apelantes mencionam empréstimos diferentes e alegam a existência de seguros prestamistas ou de vida que teriam sido contratados pelo falecido Sr. Rafael.

Alternativamente, requerem, na hipótese de remota condenação, que o valor de indenização, previsto na apólice, seja atualizado monetariamente desde a data de contratação, incidindo juros somente a partir da citação (Id 89411070 e 89411072).

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante decisão (Id 2048326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cumpre inicialmente dizer que a abordagem de tese pela primeira vez na instância revisora configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por suprimir instância, cerceando o direito de defesa da parte contrária.

Ademais, por expressa previsão legal, os limites da lide são determinados pela petição inicial, permitido o aditamento de forma regulada, e contestação, nos termos dos artigos 329 e 336 do CPC.

Compulsando os autos, observa-se que os autores, na peça de ingresso, invocaram como
única
causa de pedir o
pagamento de indenização securitária
, objeto do contrato de seguro (BB SEGURO PENHOR RURAL) firmado pelo esposo da autora, Sr. Rafael Rodrigues Alves Neto, conforme consta da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria – Apólice: 40/01316-2, que tem como beneficiária a pessoa de
Maria Evanice Rodrigues Alves
.

Após regular instrução do feito, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento de que “
o seguro de penhor tem por único objetivo a segurança dos bens constitutivos da garantia do contrato firmado; nada guardando de relação, portanto, com o evento morte do devedor. No caso dos autos, todos os documentos apresentados no processo indicam para a contratação de um único seguro vinculado à Cédula Rural Hipotecária 40/01316-2:

o seguro de penhor com duas apólices. Não há, repita-se, nenhum documento que indique, ao menos de longe, a contratação de seguro de vida ou seguro prestamista pelo de cujus
” (sic).

Agora, nas razões recursais, alteraram
in totum
a causa de pedir, almejando
a revisão contratual da cédula; afastamento da mora; alongamento da dívida; inversão do ônus da prova; repetição do indébito, dentre outros
.

Diante disso, nota-se que os apelantes trazem à baila matéria completamente distinta de seu petitório inicial, com novos pedidos extemporâneos que não guardam qualquer relação com o objeto da lide atinente à cobrança de indenização securitária.

Saliente-se que o recurso manejado apenas devolve ao conhecimento da instância revisora a matéria invocada e decidida na decisão atacada, tendo em vista a estabilização da demanda nos termos do art. 264 do CPC.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

“Art. 357. (omissis)

(...)

§ 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. (...)”

Isso posto, considerando que a principal tese trazida no apelo foi apresentada somente após a sentença, ela não pode ser examinada por esta instância revisora, por restar configurada inovação recursal.

Na mesma esteira, é a jurisprudência deste e. Tribunal, inclusive em caso que se discutia outra cobrança securitária desta mesma autora:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE SEGURO DE VIDA OU DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À CEDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA EMITIDA PELO DE CUJUS – CONTRATAÇÃO APENAS DE SEGURO DE PENHOR RURAL PARA COBERTURA DE SINISTROS ENVOLVENDO OS BENS DADOS EM GARANTIA À CÉDULA RURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO EVENTO MORTE DO SEGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES –
PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL OU REVISÃO DOS ENCARGOS PACTUADOS NA CÉDULA RURAL – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO –
PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA E PRESTAMISTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PRESCRITOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É defeso à parte inovar o pedido em sede recursal, não podendo, portanto, admitir-se que quaisquer das partes mude a discussão até então estabelecida entre os litigantes e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo. Por isso não se conhece do apelo na parte que trata da prorrogação da dívida rural, devendo a discussão se limitar à pretensão de recebimento da indenização securitária perseguida pelos autores/apelantes
. 2. Em relação à contratação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e ao Seguro de Penhor Rural a ela vinculada, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, já que, “segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)” (STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 3. Acaso houvesse mínima demonstração da existência de contratação de seguro de vida, que obviamente não possui qualquer relação com a Cédula Rural, poder-se-ia falar em litígio envolvendo relação consumerista entre as partes, onde a lei de regência prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório, contudo, “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (STJ - 4a Turma - REsp. 284.995/SE - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU 22.11.2004). 4. Não comprovada a contratação de seguro de vida ou seguro prestamista, mantém-se a improcedência do pedido de indenização securitária decorrente do evento morte do devedor, não havendo falar, por consequência, em condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito. 5. Conforme estabelece o § 2o do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal. 6. O art. 85, § 2o, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 7. Não configura litigância de má-fé quando a parte apenas se vale de recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado”
(TJ-MT 10077233720188110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

A propósito, no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO –
MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.
”
(TJ-MT 10143787120198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Diante disso, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a inequívoca inovação recursal, pelo que não merece conhecimento.

No mais, deixo de aplica a multa por litigância de má-fé, visto que não restou devidamente comprovado nenhuma conduta que pudesse aplicar as disposições do artigo 80 do CPC, de modo que não há como acolher a pretensão vindicada.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a manifesta inadmissibilidade, decorrente da inovação recursal, o que faço nos termos do art. 932, III, do CPC/15.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono dos demandados já obteve arbitramento em 20% (vinte) sobre o valor atualizado da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021